Tribunal: STF
Processo: RE 75221
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PAR. 17)
A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR, ALIENANTE FIDUCIARIO,
PORQUE A PROPRIA LEI O CONSTITUI DEPOSITARIO (ART. 66 DA L. 4728/65,
COM A REDAÇÃO DO DL.911/69)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.